Tribunal: STF
Processo: HC 68403
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- Penal e Processo Penal.
         Maus tratos. Denuncia. Inepcia. Classificação do delito.
Justa causa para a ação penal.
1.       Se a denuncia, por maus tratos, preenche  os  requisitos  do
art. 41 do C.P.Penal, deve ser recebida, ainda que, eventualmente, se
possa chegar, após a instrução, a uma classificação diversa.
2.       O denunciado defende-se da imputação de fatos, descritos  na
denuncia, pouco importando a classificação que nela se faça.
3.       Havendo, no inquerito, elementos indiciarios que  incriminem
os pacientes, não e caso de se trancar a ação  penal,  por  falta  de
justa causa.
4.       Os informes colhidos no inquerito e os  elementos  da  prova
ja produzidos em juízo não podem ser  aprofundadamente examinados, no
âmbito estreito do "habeas corpus". Nem esse exame e de ser feito, no
"writ, antes da interpretação das provas  pelas  instancias,  após  a
instrução judicial completa.
         "H.C."  indeferido.